Tribunal: TJBA
Processo: 0558708-80.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0558708-80.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS Advogado(s): HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO, LUIZ GABRIEL BATISTA NEVES, TAINAN BULHOES SANTANA APELADO: ALEXANDRA BULCAO DUARTE e outros (4) Advogado(s):CAIO CESAR COUTO MENEZES, DANIEL VASCONCELOS MUNIZ ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUXÍLIO-TRANSPORTE. SUSPENSÃO ABRUPTA DO BENEFÍCIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RECADASTRAMENTO. ÔNUS DA PROVA. INOVAÇÃO RECURSAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO PREEXISTENTE. PRECLUSÃO PROBATÓRIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. HONORÁRIOS NÃO MAJORADOS (SENTENÇA ILÍQUIDA). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Apelação interposta pelo Município de Madre de Deus contra sentença que julgou procedente a ação movida por servidoras públicas, determinando o restabelecimento do pagamento do auxílio-transporte, suspenso pela Administração sob a justificativa de que as autoras não realizaram o recadastramento obrigatório previsto em instrução normativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a juntada de provas sobre a publicidade do recadastramento apenas em sede recursal configura inovação recursal e preclusão; e (ii) estabelecer se a suspensão do benefício foi lícita diante da ausência de comprovação de notificação válida das servidoras. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O Município Apelante não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito das autoras no momento processual oportuno (art. 373, inc. II, do CPC), falhando em demonstrar a alegada divulgação do recadastramento durante a fase de instrução em primeira instância. 4. A apresentação de "capturas de tela" de sites de notícias apenas na fase recursal caracteriza inovação recursal e viola o sistema de preclusão probatória, visto que se trata de documento preexistente que deveria ter acompanhado a contestação, não se enquadrando no conceito de documento novo (art. 435 do CPC). 5. A publicação em sites de notícias não oficiais ou blogs locais é insuficiente para suprir a exigência de publicação em Diário Oficial e a notificação pessoal dos servidores, especialmente quando o ato administrativo implica restrição de direitos. 6. A supressão de verbas de caráter remuneratório ou indenizatório exige processo administrativo regular ou, no mínimo, prévia e válida ciência do servidor, sob pena de ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da segurança jurídica. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A juntada de documentos preexistentes em fase recursal, sem justificativa plausível para a não apresentação anterior, configura preclusão probatória e impede sua valoração. 2. A suspensão de auxílio-transporte exige comprovação de notificação válida e eficaz do servidor acerca das condições de manutenção do benefício, sendo insuficiente a divulgação em meios de comunicação não oficiais. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0558708-80.2014.8.05.0001, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE MADRE DE DEUS e como apelado ALEXANDRA BULCÃO DUARTE e OUTROS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26